Tribunal: TJSP
Processo: 0154562-54.2006.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO. Extinção do processo por irregularidade da representação processual. Ausência de juntada de contrato social. A ausência do contrato social não implica irregularidade do processo, salvo fundado motivo para se suspeitar de vício de representação processual, não bastando a simples alegação de caráter meramente formal, da ausência do referido documento, sem que

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO. Extinção do processo por irregularidade da representação processual. Ausência de juntada de contrato social. A ausência do contrato social não implica irregularidade do processo, salvo fundado motivo para se suspeitar de vício de representação processual, não bastando a simples alegação de caráter meramente formal, da ausência do referido documento, sem que seja demonstrada a real dúvida a respeito da validade do ato representativo. Documento que não é necessário, exceto se existir fundada dúvida sobre a validade de sua representação em Juízo, o que não se configura na hipótese dos autos. Irregularidade sanada pela juntada de contrato social com as razões recursais. Princípio da economia processual. Extinção do processo afastada com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0154562-54.2006.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INTEX
INDÚSTRIA ÓTICA LTDA, são apelados JOTASET ARTES GRÁFICAS LTDA e
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154562-54.2006.8.26.0002 -Voto no 20278
2
Voto no 20278
Apelação no 0154562-54.2006.8.26.0002
Apelante: INTEX INDÚSTRIA ÓTICA LTDA.
Apelados: BANCO SAFRA S/A e O.
Comarca: São Paulo (Foro Regional II Santo Amaro 2a Vara Cível)
Juiz sentenciante: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO. Extinção do
processo por irregularidade da representação processual. Ausência
de juntada de contrato social. A ausência do contrato social não
implica irregularidade do processo, salvo fundado motivo para se
suspeitar de vício de representação processual, não bastando a
simples alegação de caráter meramente formal, da ausência do
referido documento, sem que seja demonstrada a real dúvida a
respeito da validade do ato representativo. Documento que não é
necessário, exceto se existir fundada dúvida sobre a validade de
sua representação em Juízo, o que não se configura na hipótese
dos autos. Irregularidade sanada pela juntada de contrato social
com as razões recursais. Princípio da economia processual.
Extinção do processo afastada com retorno dos autos ao juízo de
origem para regular processamento. APELO PROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls.350/352), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação
anulatória de título de crédito com pedido de antecipação de tutela movida
por INTEX INDÚSTRIA ÓTICA LTDA. em face de BANCO SAFRA S/A e
JOTASET ARTES GRÁFICAS LTDA., que extinguiu o processo sem
resolução do mérito com fundamento no art. 485, caput, X, c.c. art. 76,
§1o do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou a
parte autora ao pagamento: a) das despesas processuais (atualizadas do
desembolso; art. 1o da lei n. 6.899/1981); b) de honorários advocatícios aos
patronos dos litisconsortes passivos (cabendo a cada um destes a fração dos
honorários sucumbenciais totais, proporcional ao número de litisconsortes
passivos), arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês contado do trânsito em julgado (art.85, §16 do
CPC).
Inconformada, apela INTEX INDÚSTRIA ÓTICA LTDA
alegando, em apertada síntese, que a mencionada irregularidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154562-54.2006.8.26.0002 -Voto no 20278
3
levou à extinção dos autos refere-se à ausência de cópia do contrato social
da autora, ora apelante, em decorrência de não ter comprovado os poderes
de administração das pessoas que assinaram a procuração (fl.26), sendo
certo que o feito tramita desde 2006 (treze anos de tramitação), sendo
surpreendida com a r. sentença porque depois de tanto tempo tinha
segurança de que não havia irregularidade alguma. Aduz a ocorrência de
decisão surpresa (art.10 do CPC) inquinando a r. sentença de nulidade
absoluta, vez que o entendimento pacificado da jurisprudência é firme em
não exigir a juntada do contrato social ou estatuto da sociedade para a
finalidade de comprovação da regularidade da representação processual,
podendo tal determinação ser cabível em situações em que pairar dúvida
acerca da representação societária, o que não seria o caso dos autos, pois
não foi levantada qualquer dúvida plausível acerca da representação
societária, quanto à representatividade das pessoas que assinaram a
procuração (fl.26). Afirma que não se revela razoável a extinção do feito
sem apreciação do mérito pelo fundamento adotado (ausência do contrato
social), após mais de treze anos de tramitação. No mérito, aduz que a
responsabilidade da instituição financeira apelada, ao promover o protesto
de título de crédito recebido por endosso mandato, causando danos
morais. Pleiteia a reforma (fls.365/387).
Recurso de apelação tempestivo, preparado (fls.388/389),
recebido nos seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado
(fls.393/398).
Determino à zelosa serventia que faça o acerto da
enumeração de folhas do presente processo, eis que da fl.143 passa-se
à fl.122, gerando confusão nos autos.
É o relatório.
Voto.
A apelação merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154562-54.2006.8.26.0002 -Voto no 20278
4
De
proêmio,
afasto
a
preliminar
apresentada
em
contrarrazões pela instituição financeira apelada, no que pertine à
ausência de impugnação específica, eis que o fato de a empresa autora ter
repetido alguns dos argumentos utilizados em sua defesa não colima
necessariamente em violação ao princípio da dialeticidade, vez que
declinou os pontos em que a r. sentença estaria viciada, consoante o
disposto no artigo 1010 do Código de Processo Civil1.
Observo que estes autos já tiveram uma sentença de
extinção (fl.93), que demandou recurso a essa Egrégia Câmara que julgou
pela procedência, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos
autos ao Juízo de origem para o devido processamento (fls.139/141).
Retornando os autos ao juízo de origem, após treze anos de
trâmite, nova sentença de extinção sem resolução do mérito com
fundamento no artigo 485, caput, X, c/c art. 76, §1o do Código de
Processo Civil, da qual novamente a empresa autora recorre.
Observo que ao Judiciário cabe a pacificação social, com
decisões
que
visam
unicamente
coibir
as
injustiças,
realizar a
humanização do Direito, a aplicação da Lei aos casos concretos, com
imparcialidade e coerência, respaldadas na certeza do bom, justo e
razoável.
As
técnicas
processuais
objetivam
ao
normal
desenvolvimento da relação processual (que leva em consideração não apenas
a lei, mas igualmente os princípios gerais de direito), sendo evidente que o
“processo é ferramenta de fazer justiça e não pode ser convertido em
finalidade”2, e, nesse sentido, fundamental que esta “ferramenta” esteja
apta e consoante os valores constitucionais que a sustentam,
1 Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação
das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o
pedido de nova decisão. §1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.§2o Se o
apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.§3o Após as formalidades
previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.
2 José Renato Nalini, “Faltam juízes ou ideias?”, O Estado de São Paulo, 07.07.2004, Caderno A, p.2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154562-54.2006.8.26.0002 -Voto no 20278
5
considerando a real situação da lide.
Nesse diapasão, insta salientar que o processo “não é, e
nem poderia ser, somente forma. Toda a organização e a estrutura desse
mecanismo encontram sua razão de ser nos valores e princípios
constitucionais por ele incorporados. A técnica processual, em última
análise, destina-se a assegurar o justo processo, ou seja, aquele desejado
pelo legislador ao estabelecer o modelo constitucional ou devido processo
constitucional”3.
Consabido que as técnicas processuais asseguram o justo
processo, mas, cabe unicamente ao magistrado a análise e interpretação
de cada pedido, com o discernimento necessário para vir a prolatar a sua
decisão de forma hegeliana, utilizando-se da aplicação da lei, sua
interpretação e princípios.
Nessa cadência, o magistrado deve levar em conta não
somente a lei, mas, igualmente, os princípios que informam o Direito, haja
vista a lição de Cândido Rangel Dinamarco assinalando que “a grande e
legítima liberdade que o juiz tem ao julgar é liberdade de remontar aos
valores da sociedade, captá-los e compreendê-los com sensibilidade e com
mais autêntica fidelidade a um universo axiológico que não é
necessariamente o seu. Agindo dessa maneira, o juiz coloca-se como
válido canal de comunicação entre os valores vigentes na sociedade e os
casos concretos em que atua. Isso não é criar normas, mas revelá-las de
modo inteligente, sabido que a lei não é a fonte única e exclusiva do
direito, mas também os princípios gerais de direito”4.
Ocorreu a extinção do processo em razão de ausência de
cópia do contrato social da empresa autora, que restou sanada em fase
3 José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2a ed., São Paulo: Malheiros, 2007,
p.26.
4 Instituições de Direito Processual Civil, volume I, 4a Edição, Malheiros Editores, pág.135.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154562-54.2006.8.26.0002 -Voto no 20278
6
recursal
(fls.358/363), sendo certo que o entendimento majoritário
jurisprudencial reza que a ausência do contrato social não implica
irregularidade do processo, salvo fundado motivo para se suspeitar de
vício de representação processual, não bastando a simples alegação de
caráter meramente formal, da ausência do referido documento, sem que
seja demonstrada a real dúvida a respeito da validade do ato
representativo, ou seja, o documento não é necessário, exceto se existir
fundada dúvida sobre a validade de sua representação em Juízo, o que
não se configura na hipótese dos autos.
DECLARATÓRIA
EXTINÇÃO DO PROCESSO
FALTA DE
REGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DE
PESSOA JURÍDICA
AUSÊNCIA DE CONTRATO SOCIAL

INEXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE VÍCIO DE
REPRESENTAÇÃO REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE SE
DÁ COM A JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO

DESNECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DOS
ATOS
CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE
SENTENÇA ANULADA

PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADA
RECURSO
PROVIDO5.
Nessa senda, em respeito ao princípio da economia
processual e levando-se em consideração todos os anos de trâmite destes
autos, há que se anular a r. sentença prolatada, determinando-se o
retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu devido processamento.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida6.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
5 TJ/SP 20a Câmara de Direito Privado, AC 1.004.283-6, rel. Miguel Petroni Neto, j.20.06.2006.
6 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0154562-54.2006.8.26.0002 -Voto no 20278
7
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, com
observação.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator